Tribunal: TJSP
Processo: 1014647-58.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao cerceamento de defesa e as consequências jurídicas da decisão de regularização do estabelecimento de ensino em questão – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão e entendeu pela inocorrência de cerceamento de defesa, bem como pela inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao cerceamento de defesa e as consequências jurídicas da decisão de regularização do estabelecimento de ensino em questão – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão e entendeu pela inocorrência de cerceamento de defesa, bem como pela inexistência de qualquer justificativa para o não início do procedimento de realização da necessária regularização do estabelecimento de ensino – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.